Tribunal: TJBA
Processo: 8054819-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054819-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRA VARGAS FONTES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. PLANO DE SAÚDE. EMBARGADA PORTADORA DE CERVICOBRAQUIALGIA COM IRRADIAÇÃO PARA MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, COM PERDA DE FORÇA E LIMITAÇÃO FUNCIONAL, ALÉM DE DOR NA REGIÃO TORÁCICA AGUDIZADA DE CARÁTER CRÔNICO. DOR REFRATÁRIA AO TRATAMENTO CONSERVADOR MULTIMODAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA DOR CRÔNICA DA COLUNA CERVICAL E TORÁCICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL A SER SANADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, restando claro que o recurso aviado tem o nítido propósito de rediscutir o mérito do recurso de Apelação, o que não se admite em sede de Aclaratórios.

2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados como novo recurso para requerer a alteração do resultado do julgamento.

3. Para a pertinência do intuito prequestionador, veiculado no recurso, é imperiosa a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu. Atualmente, mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito ex lege, por força do art. 1.025 do CPC.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8054819-24.2023.8.05.0001, originários da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Embargada ALEXSANDRA VARGAS FONTES PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA